Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-75.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ART. 373, INCISO II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM.
1. A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é fato que, por si só, enseja reparação por danos morais, sendo dispensável a prova dos danos experimentados pelo requerente, que se presumem.
2. Nos termos do art. 373, do CPC, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do direito alegado e, ao réu, dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Não tendo o réu comprovado a existência do débito, deve ser mantida a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
3. No que diz respeito ao quantum da indenização, deve-se observar a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. No caso, o valor da indenização fixado na sentença deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se afigura justa.
4. Apelo da parte autora parcialmente provido. Apelo da parte ré não provido.